Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante atestam os atos estratificados nestes autos, subsiste sentença que, examinando o mérito, acolhera o pedido, e, na sequência, acórdão que, apreciando todas as teses defensivas formuladas pela ré, desprovera o apelo que formulara. Ademais, editado e publicizado o acórdão, a ré aviara embargos de declaração, que, de seu turno, estão relatados e em vias de serem julgados. Sob essa realidade, consoante orientam os regramentos inerentes ao procedimento que governa o devido processo legal, as teses inovadoras formuladas pela ré via do derradeiro petitório que formulara1, quando aduzira defesas processuais, nesse momento processual, visando, inclusive, o reconhecimento da insubsistência de pressupostos processuais e condições da ação, com a extinção da fase cognitiva, sem resolução do mérito, desvelam desconformidade para os regramentos inerentes ao devido processo legal. Como cediço, a parte autora deve concentrar todas as teses de direito que aparelham a pretensão que formulara na inicial, enquanto a ré deve concentrar todas as teses defensivas na contestação, inclusive as defesas indiretas, conforme dispõe o princípio da eventualidade (CPC, arts. 336 e 337). Ademais, o procedimento é compartimentado e orientado de forma a resguardar que o processo marche sempre para frente, alcançando seu desiderato, sendo inviável o reprisamento de fases ultrapassadas, conforme dispõe o fenômeno da preclusão, em todas suas variantes. Sob essas premissas fica latente que o aduzido pela ré, após a edição da sentença e do acórdão, que a substituíra, tangencia não somente o princípio da eventualidade e o fenômeno da preclusão, subverte toda a lógica procedimental, pois pretende reabrir a faculdade que a assistia de, na contestação que deduzira, arguir todas as teses que reputava aptas a aparelharem a rejeição do pedido que lhe fora endereçado, inclusive sob a forma de defesas indiretas. E, frise-se, o arguido não deriva de nenhum fato novo surgido após a edição dos julgados Assim sendo, superada a oportunidade que assistia à ré para aduzir suas teses de defesa, o que aduzira, no momento da resolução dos embargos de declaração que deduzira, não pode ser ao menos conhecido, conforme orienta, frise-se, as vigas de sustentação do devido processo legal, que não permitem o reprisamento de fases processuais há muito transcorridas e ultrapassadas. Com base nesses argumentos, diante do manifesto descabimento do exame das teses e arguições formuladas, nego conhecimento ao aduzido pela ré através da derradeira petição que coligira aos autos após ter agitado embargos de declaração, que, frise-se, não contempla nenhuma das arguições que formulara. Quanto ao mais, prossiga-se de molde a ser ultimado o julgamento dos embargos de declaração formulados pela ré. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de maço de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 43284577 - Petição